Tribunal: TJPA
Processo: 0000740-26.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000740-26.2018.8.14.0045

APELANTE: PAULO SERGIO DE MOURA BORGES, MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

APELADO: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO, PAULO SERGIO DE MOURA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO.
FGTS.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS RECONHECIDO NO
ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 E EM JULGADOS DO STF
.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA.

DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO.
VALORES QUITADOS.
APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Á UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em verificar se o Autor faz jus à percepção do FGTS d
o período de
01/02/2015 a 30/12/2016
, bem como, às férias e 13º salário referentes ao período em que laborou para o Município Requerido.

2-
Apelação do Município de Pau D’arco. FGTS.
No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

3-É claro no texto constitucional, que a admissão desta categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

4-No caso dos autos, o cotejo probatório demonstra que o autor permaneceu na condição de servidor temporário no período
de fevereiro/2015 a 01.03.2016, consoante observa-se do portal da transparência trazido junto à réplica. Desta forma, resta
descaracterizado o requisito da temporariedade, uma vez que o prazo máximo de um ano, previsto na Lei nº 8745/1993 (art. 4º, II), para a prestação de serviços de professor não foi observado.

5-Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, a exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas.

6-Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

7-Diante disto, considerando que a contratação da parte autora se estendeu ao longo dos anos, não tendo sido observados os permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, mostra-se configurada a sua nulidade e, por consequência, o direito ao FGTS, consoante o julgamento, em sede de repercussão geral do STF, do
RE 596.478
(tema 191), estendido aos trabalhadores temporários consoante julgamento do ARE 867.655.

8-
Honorários Advocatícios.
A seu turno, em relação aos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), assiste razão ao Município, uma vez que diante da iliquidez da sentença, o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/15. Assim,
a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto.

9-
Apelação do Município conhecida e parcialmente provida.

10-
Apelação do autor.
Férias e 13 Salário.
Apesar do recente entendimento da Corte Suprema, que reconhece o direito ao recebimento de férias
e ao 13º salário (
RE 1.066.677/MG, Tema 551)
, dos contracheques juntados pelo Autor em sua inicial, constata-se que foram quitadas as rubricas pleiteadas (Id
12549454 - Pág. 11, 12549454 - Pág. 13.

11-
Apelação do autor conhecida e não provida
.

12- À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E AO REEXAME NECESSÁRIO, e em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis (processo nº
0000740-26.2018.8.14.0045

- PJE
) interpostas pelo
MUNICÍPIO DE PAU DARCO e por PAULO SÉRGIO DE MOURA BORGES,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo 2ª apelante.

O magistrado de 1º grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)

DECLARAR nulo o contrato firmado entre as partes;

b)

CONDENAR o requerido ao pagamento das verbas relativas ao FGTS devido à parte autora na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração, SEM a multa de 40%, referente ao período de 01/02/2015 a 30/12/2016, assim como o saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2016, incidindo juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, bem como correção monetária com base no IPCA-E, desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento (art. 1º-F da Lei 9.494/97 e RE 870947/SE);

c)

CONDENAR a parte requerida nas custas processuais, ante a sucumbência mínima da parte requerente, sendo, porém, isenta, nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

d)

CONDENAR o requerido ao pagamento de honorários destinados à patrona da parte autora, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos § 8º, § 16 e incisos I a IV, do § 2º, todos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A presente Sentença não está sujeita ao reexame necessário, conforme artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Apresentado recurso voluntário, INTIME-SE o recorrido para contrarrazões, em seguida, remetam-se ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará -TJPA.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas. (...)”

O Autor apelou pleiteando a reforma da sentença para a percepção de salário de dezembro, 13º salário e férias.

O Município de Pau D’arco também apresentou apelação, aduzindo a legalidade do contrato, uma vez que a contratação temporária não se confunde com permanente ou com contrato de trabalho típico da CLT, pois não gera vínculo de natureza trabalhista, mas estritamente administrativa.

Destaca que o STF, na ocasião de julgamento do RE 573.202/AM, firmou orientação no sentido de que as prorrogações do prazo de vigência do contrato não alteram a natureza do vínculo jurídico-administrativo originalmente estabelecido entre as partes, ressaltando que no caso não houve prorrogação do contrato de trabalho.

Discorre sobre a impossibilidade de depósito de FGTS nos contratos administrativos e insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pugnando que sejam fixados de forma proporcional à sucumbência de cada litigante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para que seja julgada improcedente a ação e, de forma subsidiária requer o reconhecimento da sucumbência recíproca.

As partes apresentaram contrarrazões, refutando as alegações dos recursos e, pugnando pelo não provimento dos apelos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela desnecessidade de intervenção do
Parquet
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-las.

A questão reside em verificar se o Autor faz jus à percepção do FGTS d
o período de
01/02/2015 a 30/12/2016
, bem como, às férias e 13º salário referentes ao período em que laborou para o Município Requerido.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão desta categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

No caso dos autos, o cotejo probatório demonstra que o autor permaneceu na condição de servidor temporário no período
de fevereiro/2015 a 01.03.2016, consoante observa-se do portal da transparência trazido junto à réplica. Desta forma, resta
descaracterizado o requisito da temporariedade, uma vez que o prazo máximo de um ano, previsto na Lei nº 8745/1993 (art. 4º, II), para a prestação de serviços de professor não foi observado.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, a exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas.

Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

Diante disto, considerando que a contratação da parte autora se estendeu ao longo dos anos, não tendo sido observados os permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, mostra-se configurada a sua nulidade e, por consequência, o direito ao FGTS, consoante o julgamento, em sede de repercussão geral do STF, do
RE 596.478
(tema 191), estendido aos trabalhadores temporários consoante julgamento do ARE 867.655.

Assim, não assiste razão ao Município quanto ao ponto.

A seu turno, em relação aos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), assiste razão ao Município, uma vez que diante da iliquidez da sentença, o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/15. Assim,
a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto.

APELAÇÃO DO AUTOR

Caracterizada a nulidade do contrato havido entre as partes, cabe registrar que o STF em recente julgado do RE 1.066.677/MG, Tema 551, fixou o entendimento de que o desvirtuamento da contratação temporária em decorrência de sucessivas prorrogações, tal como ocorre no caso dos autos, enseja o direito ao recebimento da gratificação natalina e férias acrescidas de 1/3. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020 - grifei)

Contudo, apesar do recente entendimento da Corte Suprema, que reconhece o direito ao recebimento de férias
e ao 13º salário, dos contracheques juntados pelo Autor em sua inicial, constata-se que foram quitadas as rubricas pleiteadas (Id
12549454 - Pág. 11, 12549454 - Pág. 13. Desta forma, não assiste razão ao Autor, pelo que se impõe a manutenção da sentença quanto ao ponto.

REMESSA NECESSÁRIA, DE OFÍCIO (Súmula 490 STJ)

Em sede de remessa necessária, de ofício, altera-se a sentença pelos mesmos fundamentos já apreciados nas apelações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR,
bem como,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAU DARCO E AO REEXAME NECESSÁRIO,
apensa para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados em sede de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024